Tribunal: TJDFT
Processo: 0716495-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0716495-72.2024.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: JOSE FELIPE DE CARVALHO REU: MARIA JOSE GOMES DE CARVALHO D E C I S Ã O Cuida-se de ação rescisória, com pedido de concessão de efeito suspensivo, ajuizada por JOSÉ FELIPE DE CARVALHO em face de MARIA JOSÉ GOMES DE CARVALHO. A Defensoria requer a habilitação para atuação na defesa da parte Ré, MARIA JOSE GOMES DE CARVALHO, bem como a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça (ID 59562979). DECIDO. A teor do art. 99, parágrafo 3o, do CPC “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. É certo que referida declaração reveste-se tão somente de presunção de relativa veracidade, conforme se colhe da leitura dos artigos 99, § 2o e 100, ambos do CPC, pois pode ser impugnada pelo próprio Juízo, pela análise dos elementos e provas constantes nos autos, ou pela parte adversa, desde que devidamente comprovado. A Constituição, no art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”, o que corrobora a presunção apenas relativa da declaração de pobreza, incumbindo à parte que a pleiteia o ônus probatório. Compreende-se como insuficiência de recursos os casos das pessoas que não podem arcar com os custos processuais (todos os atos do processo do início ao final) sem comprometer o próprio sustento ou o sustento de sua família (NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil comentado. 16. ed. São Paulo: Revistas dos Tribunais, 2016, p. 516). Ao Juízo cabe analisar a efetiva situação do requerente, ou seja, verificar se ele se encontra em situação de não poder prover as despesas do processo sem se privar de recursos indispensáveis à manutenção própria ou da família. Sobre o tema, vale registrar o entendimento desta Turma: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVADA. DEFERIMENTO 1. A mera alegação de insuficiência de recursos traduz presunção relativa acerca da real necessidade dos benefícios da gratuidade de justiça, que pode ser ilida pelo juiz se existirem elementos nos autos que confrontem o suposto estado de hipossuficiência para arcar com os custos próprios de uma ação judicial. 3. Tanto a garantia constitucional do artigo 5o, LXXIV, da Carta Magna, como as disposições regulamentadores do artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil, reclamam estrito balizamento do caso concreto para verificar a subsunção da parte ao pretendido benefício da gratuidade de justiça, em sintonia com a regra do ônus da prova estático. 4. Para deferimento da proteção constitucional da assistência jurídica integral e gratuita, o magistrado pode solicitar a comprovação pela parte requerente, a fim de perquirir-se acerca de suas reais condições econômico-financeiras. 5. Uma vez demonstrada a hipossuficiência alegada, deve ser conferida à parte requerente o benefício da gratuidade de justiça. 6. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1618034, 07160424820228070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 15/9/2022, publicado no DJE: 3/10/2022.) Importante ressaltar que os benefícios da gratuidade de justiça não abarcam apenas o pagamento das custas processuais, caracterizada pela modicidade neste Tribunal de Justiça, mas de todos os atos processuais previstos no art. 98, parágrafo 1o, do CPC: § 1o A gratuidade da justiça compreende: I - as taxas ou as custas judiciais; II - os selos postais; III - as despesas com publicação na imprensa oficial, dispensando-se a publicação em outros meios; IV - a indenização devida à testemunha que, quando empregada, receberá do empregador salário integral, como se em serviço estivesse; V - as despesas com a realização de exame de código genético - DNA e de outros exames considerados essenciais; VI - os honorários do advogado e do perito e a remuneração do intérprete ou do tradutor nomeado para apresentação de versão em português de documento redigido em língua estrangeira; VII - o custo com a elaboração de memória de cálculo, quando exigida para instauração da execução; VIII - os depósitos previstos em lei para interposição de recurso, para propositura de ação e para a prática de outros atos processuais inerentes ao exercício da ampla defesa e do contraditório; IX - os emolumentos devidos a notários ou registradores em decorrência da prática de registro, averbação ou qualquer outro ato notarial necessário à efetivação de decisão judicial ou à continuidade de processo judicial no qual o benefício tenha sido concedido. É certo que a lei não estabeleceu parâmetros objetivos para a análise da concessão do benefício pretendido, estabelecendo apenas como requisito geral que o requerente deve comprovar a insuficiência de recursos. Assim, a aferição deverá ser feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade financeira. Diante desse panorama, no intuito de estabelecer parâmetros objetivos para a concessão do benefício, entendo que os critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na RESOLUÇÃO n. 271/2023, que disciplinam a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita, figuram como parâmetros razoáveis para a análise do caso concreto. Vejamos: Art. 4o Presume-se em situação de vulnerabilidade econômica a pessoa natural cuja renda familiar mensal não seja superior a 5 SM (cinco salários-mínimos). § 1o Considera-se renda familiar mensal a soma de todos os rendimentos mensais auferidos pelos integrantes da mesma família, provenientes do trabalho, formal ou informal, autônomo ou assalariado, da aposentadoria, de pensões, de benefícios sociais e de quaisquer outras fontes. § 2o Consideram-se integrantes da mesma família as pessoas que são ou se consideram aparentadas, unidas por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa, desde que: I - residam sob o mesmo teto; ou II - possuam relação de comprovada dependência financeira. § 3o Na hipótese de colidência de interesses de membros de uma mesma entidade familiar, a renda mensal deverá ser considerada individualmente. Esclareça-se que a Defensoria Pública é órgão constitucionalmente programado para prestação de assistência judiciária, estabelecendo condições para que o direito de assistência seja exercido por quem faz, de fato, jus a ele, sendo perfeitamente cabível que os demais entes também assim atuem. Desse modo, o parâmetro de interpretação do ordenamento jurídico será o mesmo, o que privilegia a sua harmonia. O art. 4o da RESOLUÇÃO n. 271/2023 da Defensoria Pública do Distrito Federal, prescreve, para fins de aferição de renda familiar, que se considera renda familiar a soma de todos os rendimentos mensais auferidos pelos integrantes da mesma família, sem exclusão dos descontos compulsórios. No caso em apreço, observo que a Ré é aposentada pelo INSS e recebe rendimentos brutos mensais de R$ 1.412,00 (mil quatrocentos e doze reais), ou seja, inferiores a 5 (cinco) salários-mínimos, conforme declaração acostada aos autos (ID 59562983, 59562986 e 59562988). Nesse contexto, julgo que há suficiente prova de que a Ré não reúne condições de arcar com as despesas, custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo de seu sustento e de sua família, a teor dos critérios objetivos adotados e do que dispõe o art. 99, §2o, do CPC. Portanto, defiro a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça em favor da parte Ré. À Secretaria para que habilite a Defensoria Pública do DF para atuação por MARIA JOSE GOMES DE CARVALHO. Saliente-se que o prazo para resposta correrá nos termos da lei processual civil. Publique-se e intime-se. Brasília, 27 de maio de 2024 17:36:30. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador